Tribunal: TJMT
Processo: 1017793-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017793-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAUA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 713.510.762-48 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA, AMBAS FRACIONADAS. INDÍCIOS DE MERCANCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Cáceres (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante na cidade de Comodoro (MT), após a apreensão de 16 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e de porções de maconha. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de prisão domiciliar.

II. Questões em discussão:
há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (
iii
) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto; e (
iv
) verificar se a possível incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 autoriza o relaxamento da segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da variedade, do fracionamento e da natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam indícios concretos de mercancia e risco de reiteração delitiva.
2.
A declaração prestada pelo próprio custodiado em interrogatório, ao admitir a comercialização das substâncias entorpecentes e o exercício da atividade ilícita há aproximadamente dois meses, reforça os indícios de dedicação à traficância.
3.
A jurisprudência do STJ e os Enunciados n. 25 e 43 da TCCR/TJMT consolidam o entendimento de que a quantidade e a variedade de drogas, aliadas a elementos concretos extraídos dos autos, legitimam a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
por elementos concretos do caso.
5.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem
pública e impedir a reiteração delitiva, diante das circunstâncias concretas do flagrante.
6.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração concreta das hipóteses excepcionais previstas nos
arts
. 317 e 318 do CPP, inexistentes no caso dos autos.
7.
A análise acerca da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como da tese defensiva fundada no princípio da homogeneidade, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

IV. Dispositivo e tese:
ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, como variedade, fracionamento e natureza da droga apreendida, aliados a indícios de mercancia. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão e prisão domiciliar são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. 4. A análise sobre eventual incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313, I, 317, 318 e 319 do CPP; art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 25/11/2025;
AgRg
no RHC n. 216.512/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/09/2025;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024;
AgRg
no HC n. 1.013.833/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 17/09/2025; RHC n. 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 05/11/2024;
AgRg
no RHC n. 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 27/11/2024;
AgRg
no HC n. 870.527/PE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 24/06/2024; TJMT – Enunciados n. 25 e 43 da TCCR/TJMT; N.U 1041467-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAUÃ NERY DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001272-80.2026.8.11.0046, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id. 363000360.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de abril de 2026, por volta de 1h51min, no estabelecimento denominado “Villa Country”, situado em Comodoro (MT), ocasião em que foram apreendidas, em sua posse, 16 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 porções de substância análoga à maconha.

Em suas razões (Id. 363000359) a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que a segregação cautelar foi fundamentada em elementos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta da necessidade da custódia extrema.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como inexistirem elementos concretos aptos a evidenciar sua periculosidade ou o risco de reiteração delitiva. Acrescenta, também, a possibilidade de incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado em eventual condenação. Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 363000359 e 363000360.

A liminar foi indeferida pelo
Desembargador
Plantonista (Id. 363009397).

Informações prestadas no Id. 364653888.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se no Id. 365447363.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca
,
o paciente
,
a revogação da prisão preventiva ao argumento de ausência de fundamentação concreta e da presença de condições pessoais favoráveis. Todavia, sem razão.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/04/2026, na cidade de Comodoro (MT) pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 16 (dezesseis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 36g (trinta e seis gramas) de substância análoga à maconha e mais uma pequena porção da mesma substância.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva com fundamento nos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, diante da variedade e do fracionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como dos indícios de destinação mercantil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva se revela idônea quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga, bem como outros indícios de mercancia, por evidenciarem risco efetivo à ordem pública.

Neste sentido: STJ,
AgRg
no RHC n. 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 25/11/2025;
AgRg
no RHC n. 216.512/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/9/2025;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 5/3/2024.

Aliás, esse
também
é o entendimento deste Sodalício, conforme a redação do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Consta, ainda, do interrogatório do custodiado (Id. 231377024), expressamente referido nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que o paciente admitiu portar os entorpecentes para fins de mercancia, ao declarar que venderia cada porção pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como afirmou que exercia essa atividade havia aproximadamente 2 (dois) meses.

Assim, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, aliadas à natureza altamente deletéria da pasta base de cocaína, ao fracionamento dos entorpecentes e à declaração prestada pelo próprio custodiado em interrogatório, revelam, em juízo de cognição próprio da medida cautelar, quadro concreto apto a justificar a manutenção da segregação, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade flagrante na decisão impugnada, porquanto a custódia cautelar não foi mantida com base apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, especialmente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para a sua manutenção. No caso, o risco à ordem pública, evidenciado pelas circunstâncias da prisão, sobrepõe-se aos predicados pessoais apontados.

Entende
,
o STJ
,
sobre a matéria:
AgRg
no HC n. 1.013.833/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 17/9/2025.

Nesse sentido, é o Enunciado de n. 43 da TCCR/TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

N
este Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
:
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 10,5 kg de maconha transportados em ônibus interestadual, cuja bagagem foi identificada como de propriedade da paciente, que confessou o transporte mediante pagamento.

Pleiteia-se a nulidade da decisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação concreta e, (
ii
) verificar se é possível substituir a preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais da paciente e da existência de filhos menores. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de primeiro grau fundamenta concretamente a necessidade da prisão preventiva, indicando a apreensão de 10,5 kg de maconha, a confissão da paciente e o caráter interestadual do transporte. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela logística de tráfico, pela expressiva quantidade de droga e pelo valor estimado do material apreendido, demonstra risco real à ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, não neutraliza o periculum
libertatis
, conforme reforçado pelo entendimento consolidado do Tribunal. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, pois não mitigam o risco de reiteração delitiva nem asseguram a aplicação da lei penal diante do transporte interestadual e da ausência de vínculos com o distrito da culpa. A eventual possibilidade de reconhecimento futuro do tráfico privilegiado não interfere na análise da necessidade da custódia cautelar, que possui natureza processual e está amparada nos requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do delito e na quantidade de droga. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presente o periculum
libertatis
. 3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública em contexto de tráfico interestadual.

(N.U 1041467-
85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)
.

De igual modo, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do flagrante e da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, por não se revelarem bastantes para impedir a reiteração da atividade ilícita.

Também não prospera o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Isso porque a medida prevista nos
arts
. 317 e 318 do Código de Processo Penal possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de que o custodiado se enquadra em uma das hipóteses legais autorizadoras, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

No caso, conforme já delineado nos autos, não há elemento que evidencie extrema debilidade em razão de doença grave, imprescindibilidade dos cuidados do paciente a filho menor ou a pessoa com deficiência, nem qualquer outra circunstância fática juridicamente apta a justificar o afastamento da custódia cautelar. Ao contrário, os fundamentos concretos da prisão preventiva, consubstanciados na variedade e no fracionamento dos entorpecentes apreendidos, nos indícios de mercancia e no risco de reiteração delitiva extraídos do contexto do flagrante (Id. 363000360), demonstram que o recolhimento domiciliar não se revelaria adequado nem suficiente à tutela da ordem pública.

A propósito, entende
,
o STJ
,
sobre a matéria que a prisão domiciliar demanda efetiva comprovação da situação excepcional invocada, notadamente quanto à imprescindibilidade dos cuidados paternos ou à presença de quadro fático concreto apto a atrair a incidência do art. 318 do Código de Processo Penal. Neste sentido: STJ, RHC n. 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 5/11/2024;
AgRg
no RHC n. 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 27/11/2024;
AgRg
no HC n. 870.527/PE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 24/6/2024.

No caso
em tela
não há prova de que o paciente se enquadre em qualquer das hipóteses legais autorizadoras da prisão domiciliar, inexistindo
elementos que evidenciem, por exemplo, extrema debilidade em razão de doença grave, imprescindibilidade de seus cuidados a filho menor ou a pessoa com deficiência, ou qualquer outra circunstância excepcional juridicamente apta a justificar a pretendida substituição.

Ao contrário, os fundamentos concretos que legitimam a manutenção da prisão preventiva, consistentes na variedade e no fracionamento dos entorpecentes apreendidos, nos indícios de mercancia e no risco de reiteração delitiva extraídos do contexto do flagrante constante do Id. 363000360, evidenciam que o recolhimento domiciliar não se mostraria adequado nem suficiente à tutela da ordem pública.

Assim, ausente suporte fático-jurídico para a incidência dos
arts
. 317 e 318 do Código de Processo Penal, também por esse fundamento deve ser rejeitado o pleito subsidiário.

P
or fim, eventual discussão acerca da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, assim como sobre a tese defensiva fundada em prognose de reprimenda menos gravosa e na invocação do princípio da homogeneidade, demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, sobretudo neste momento processual inicial.

Isso porque a aferição, ainda que em juízo preliminar, dos pressupostos do tráfico privilegiado, especialmente no tocante à ausência de dedicação a atividades criminosas, reclama incursão mais aprofundada no acervo probatório, o que não se mostra cabível nesta sede.

N
ão vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente motivada em elementos concretos dos autos e atende aos requisitos legais.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026